Tribunal: STF
Processo: ARE 1482759
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-13
Data de publicação: 2026-04-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

O Município de Rio Acima - MG interpusera, inicialmente, com fundamento no art. 102, inciso III, alínea “a” da Constituição Federal, recurso extraordinário (eDoc 62) contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais - Turma Recursal Temporária de Belo Horizonte, Contagem e Betim -, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos (eDoc 59):

RECURSO INOMINADO – RESPONSABILIDADE CIVIL – MUNICÍPIO – ALUNA PORTADORA DE AUTISMO – AGRESSÕES FÍSICAS E MORAIS PRATICADAS POR PROFESSORA DA REDE MUNICIPAL – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ENTE PÚBLICO – ARTIGO 37, § 6º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – DANO MORAL CONFIGURADO – INDENIZAÇÃO FIXADA EM R$ 20.000,00 (VINTE MIL REAIS) PARA CADA AUTOR – VALOR PROPORCIONAL E RAZOÁVEL – RECURSO NÃO PROVIDO. 
– As pessoas jurídicas de direito público respondem objetivamente pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa (art. 37, § 6º, CF). Tema 940 do STF.
– Comprovada a conduta desrespeitosa e agressiva de professora da rede municipal contra aluna menor portadora de autismo, caracteriza-se a falha na prestação do serviço e o dever de indenizar. 
– O valor fixado a título de indenização por dano moral em R$ 20.000,00 (vinte mil reais) para cada autor mostra-se proporcional e adequado à gravidade do caso, atendendo aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. 
– Recurso do Município não provido.
 
Opostos embargos de declaração, foram rejeitados nos seguintes termos (eDoc 65):
 
EMENTA: CÍVEL. RECURSO INOMINADO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. DANO MORAL. DESPROVIMENTO. Os embargos de declaração não constituem via processual idônea para a rediscussão do mérito de decisão devidamente fundamentada, nem para expressar mero inconformismo com o resultado do julgamento. 2. A responsabilidade civil objetiva do Estado, fundada no art. 37, § 6º, da Constituição Federal, não é afastada pela instauração de processo administrativo disciplinar contra o agente público causador do dano. 3. O princípio in dubio pro reo é estranho ao processo civil e não se aplica à análise probatória em ações indenizatórias.
	
Nas razões do extraordinário, o recorrente alegou violação aos arts. 5º, incisos II, LIV e LV; 37, caput e § 6º; e 167, incisos I e II, todos da Constituição da República. Para melhor compreensão dos fundamentos encampados na peça recursal, transcrevem-se os seguintes trechos (eDoc 62, fls. 7, 8, 9, 10, 11 e 13):
 
[...]
3. DA ILEGITIMIDADE DE PARTE – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA RESPONSABILIZAÇÃO PESSOAL
[...]
No caso dos autos, os recorridos ingressaram com a presente ação contra o município recorrente, atribuindo a este a responsabilidade pelo pagamento de indenização por danos morais, praticados por pessoa diversa, qual seja, Servidora do Município de Rio Acima. 
[...]
Primeiramente cumpre ressaltar que o Município de Rio Acima, não promoveu nenhum ato de agressão física ou moral em desfavor da primeira recorrida. 
Além disso, tão logo soube dos relatos de suposta irregularidade da conduta da Servidora, afastou a professora das suas funções e instaurou o Processo Administrativo Disciplinar para apurar o ocorrido, além de ofertar todo o suporte à família recorrida. 
Logo, conforme comprovam os documentos acostados aos autos, o recorrente fez tudo o que estava ao seu alcance para amparar a primeira recorrida, conduta completamente inconsistente com a condenação ora aplicada.
[...]
Como visto não se trata de responsabilidade do Município de Rio Acima, que agiu, em todo momento, aparado pela legalidade. Dessa forma, Excelência, é inconteste que O MUNICÍPIO RECORRENTE É PARTE ILEGÍTIMA para figurar o polo passivo da ação.
[...]
4. DA AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS
Conforme robusta prova constante nos autos, não houve falha do Município de Rio Acima, em nenhum momento. O Recorrente acolheu a recorrida, com todo respaldo necessário a uma aluna especial; e, quando tomou conhecimento de suposta conduta inadequada da Servidora Municipal, apurou os fatos, dando todo amparo possível à família da recorrida, instaurou o Processo Administrativo Disciplinar e puniu a Servidora, na medida da comprovação dos seus atos.
[...]
Assim, não há que se falar em condenação à indenização por danos morais, vez que esses danos não foram efetivamente comprovados!
[...]
5. DA INOCORRÊNCIA DE DANO MORAL
[...]
Nesse sentido, não pode ser responsabilizada com base em mero juízo de probabilidade ou evidências frágeis, devendo sempre existir lastro probatório idôneo que demonstre de forma objetiva o nexo causal e a conduta ilícita. A condenação imposta ao Município de Rio Acima deriva unicamente de presunções e de um quadro probatório insuficiente, violando diretamente a Constituição.
[...]
6. DA NECESSÁRIA REDUÇÃO DO VALOR DA CONDENAÇÃO - VIOLAÇÃO AO ART. 37, CAPUT — RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - VIOLAÇÃO AO ART. 167, I E II — LEGALIDADE ORÇAMENTÁRIA E RESERVA LEGAL DA DESPESA PÚBLICA
[...]
A condenação imposta no montante de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais) — R$ 20.000,00 para cada recorrido — mostra-se excessiva, sobretudo quando se considera que o Município de Rio Acima não foi o autor direto dos supostos atos ilícitos, tendo, ao contrário, adotado todas as providências cabíveis para apuração dos fatos e responsabilização administrativa da servidora envolvida. 
A jurisprudência e a doutrina são uníssonas ao afirmar que o valor da indenização por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, de modo a não representar enriquecimento sem causa do ofendido, tampouco a oneração excessiva do suposto ofensor.
[...]
 
Por entender como incidente à espécie os óbices dos enunciados n. 279 e n. 280 da Súmula do STF, a Turma Recursal Temporária de Belo Horizonte, Contagem e Betim inadmitiu o apelo extremo. Da aludida decisão colhem-se os seguintes excertos (eDoc 63, fls. 2 e 3):

[...]
Em relação à alegada violação ao artigo 37, § 6º, da Constituição Federal, o recorrente busca afastar a responsabilidade civil do Estado sob o argumento de inexistência de provas da agressão e culpa exclusiva da servidora. 
O acórdão recorrido, soberano na análise das provas, assentou expressamente que "o conjunto probatório formado pelo processo administrativo disciplinar, pelos depoimentos testemunhais e pelas informações da direção escolar evidencia conduta inadequada e agressiva da professora", caracterizando a falha na prestação do serviço e o dever de indenizar.
Para divergir da conclusão adotada pela Turma Recursal e acolher a tese do recorrente de que não houve comprovação do dano ou do nexo causal, seria imprescindível o reexame do conjunto fático probatório dos autos. Tal procedimento é vedado em sede de recurso extraordinário, conforme dispõe a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal, que estabelece: "Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário". 
Da mesma forma, a pretensão de revisão do quantum indenizatório, sob a alegação de violação aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade (artigo 37, caput), bem como às normas orçamentárias (artigo 167, I e II), esbarra no mesmo óbice sumular. A jurisprudência da Corte Suprema é firme no sentido de que a revisão do valor da indenização fixada pelas instâncias ordinárias demanda nova análise dos fatos e provas, salvo em casos de valor exorbitante ou irrisório, o que não se verifica na hipótese. 
Observa-se que o próprio Supremo Tribunal Federal, em decisão monocrática proferida pelo Ministro Nunes Marques no ARE 1.482.759 (referente a recurso anterior nestes mesmos autos sobre competência), já havia destacado que eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo demandaria o reexame de fatos e provas (Súmula 279 do STF) e a análise da legislação infraconstitucional, inviabilizando o apelo extremo. A mesma lógica se aplica ao mérito ora discutido.
[...]

Irresignado com a decisão de inadmissibilidade, o Município de Rio Acima - MG interpôs agravo em recurso extraordinário (eDoc 60), nos termos do art. 1.042 do Código de Processo Civil. Os fundamentos utilizados pelo agravante podem ser extraídos a partir dos trechos reproduzidos a seguir (eDoc 60, fls. 2 e 3):  

[...]
O Município agravante não pretende rediscutir o conteúdo do acervo probatório, tampouco infirmar fatos fixados pelas instâncias ordinárias. Os fatos relevantes encontram-se delimitados e incontroversos nos autos: houve a instauração de processo administrativo disciplinar; não se comprovou agressão física; não foram constatadas lesões; inexistem testemunhas presenciais dos fatos narrados; e a servidora foi administrativamente punida apenas por conduta inadequada, sem reconhecimento de maus-tratos.
[...]
O que se questiona é a aplicação automática da responsabilidade objetiva do Estado, sem a demonstração constitucionalmente exigida de conduta ilícita, dano efetivo e nexo causal, em frontal violação ao art. 37, §6º, da CF. A decisão recorrida transformou a responsabilidade objetiva em responsabilidade integral, afastando indevidamente seus pressupostos constitucionais e impondo condenação ao ente público com base em presunções.
[...]
Por fim, a condenação viola aos arts. 167, I e II, da CF, ao determinar a destinação de recursos públicos para pagamento de indenização desprovida de lastro constitucional, em afronta à legalidade orçamentária e à reserva legal da despesa pública.
[...]

Por fim, ascendeu a esta Corte o inconformismo do recorrente.
 
É o relatório. Decido.

Por meio do agravo interposto, o recorrente logrou impugnar todos os fundamentos de que se valeu a Turma Recursal Temporária de Belo Horizonte, Contagem e Betim para inadmitir o apelo extremo. 

Todavia, apesar do esforço argumentativo despendido pelo recorrente, o enunciado n. 279 da Súmula do STF permanece hígido, ao que se soma o óbice consistente no viés reflexo ou indireto da alegada ofensa à Constituição.

Explico:

Antes de qualquer outro motivo, a condenação do Município de Rio Acima - MG fundamentou-se nos maus-tratos infligidos pela Professora Wilma Fidelix contra a menor L.A., portadora de autismo. Confira-se (eDoc 59, fl. 4):

[...]
O conjunto probatório formado pelo processo administrativo disciplinar, pelos depoimentos testemunhais e pelas informações da direção escolar evidencia conduta inadequada e agressiva da professora Wilma Fidelix no trato com alunos, em especial com a autora Lara Alice, portadora de autismo. 
Ainda que não se tenha constatado hematomas, os relatos convergem no sentido de que havia gritos, posturas ríspidas e atos de coerção física contra a criança. O próprio parecer da comissão processante reconheceu a “falta de tato e sensibilidade da servidora, o modo impaciente, desequilibrado e grosseiro com que lidou com a aluna Lara”.
[...]

Sob o ponto de vista jurídico, a falta atribuída ao Município de Rio Acima - MG decorre principalmente do descumprimento da obrigação prevista pelo art. 3º da Lei n. 12.764, de 27 de dezembro de 2012. Confira-se novamente (eDoc 59, fl. 4):

[...]
Tais condutas violaram frontalmente o dever do Estado de assegurar tratamento diferenciado e inclusivo aos alunos com deficiência, conforme prevê o art. 3º da Lei nº 12.764/2012. 
Assim, estão presentes os pressupostos da responsabilidade civil objetiva: conduta do agente público, dano e nexo causal.
[...] 

Dissentir da conclusões alcançados pelo Tribunal de origem, portanto, reclamaria não apenas o revolvimento das provas referentes aos maus-tratos infligidos à infante L.A. Para além disso, seria preciso nova análise sobre a legislação infraconstitucional de regência, ou seja, sobre a Lei n. 12.764/2012, que, em muito boa hora, veio a instituir a Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista.

Dois óbices impedem a abertura da via estreita do recurso extraordinário. O primeiro reside no enunciado n. 279 da Súmula do STF, segundo o qual “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”. O segundo, no viés reflexo ou indireto da suposta ofensa à Constituição, intermediada, no presente caso, em tese, pela benfazeja Lei n. 12.764/2012.
 
Diante do exposto, conheço do agravo mas a ele nego provimento.
 
Advirto que o manejo de recurso manifestamente inadmissível, improcedente ou protelatório causa embaraço à tramitação dos feitos, sendo incompatível com o dever de boa-fé (CPC, art. 5º) e autorizando a aplicação de multa, nos termos dos arts. 1.021, § 4º, e 1.026, §§ 2º e 3º, ambos do Código de Processo Civil.

Por fim, com fundamento no § 11 do art. 85 do CPC, majoro em 10% (dez por cento) a verba honorária fixada pelas instâncias de origem, observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º.

Publique-se.

Brasília, 13 de abril de 2026.

Ministro NUNES MARQUES
Relator
Documento assinado digitalmente